Tribunal: TJPA
Processo: 0812478-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812478-20.2017.8.14.0301

APELANTE: KILMA MAISA DE LIMA GONDIM

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS N. 001/2015 - TJEPA, INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARÁ. PROVA DE TÍTULOS. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EDITALÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO COATOR E DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO NA ESPÉCIE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

trata-se de Apelação, oriundo de mandado de segurança, interposto pela apelante que teve sua segurança negada pelo juiz de primeiro grau.

2.

Argumenta em sua inicial, bem como, no recurso de apelação, que atuou 11 anos como advogada e foi aprovada no concurso para Outorga de Delegação Notorias e Registrais do Estado do Pará – Edital 01/2015.

3.

Entretanto, não teve atribuição na fase de títulos, da nota referente a atuação como Advogada.

4.

O juízo de primeiro grau, denegou a ordem, seguindo o parecer do Ministério Público, aduzindo que o documento acostado na inicial, certidão emitida pelo TJ/PE, não foi capaz de aferir quais atos realizados pela Impetrante no exercício de atos privativos ao advogado.

5.

No mérito, o Poder Judiciário não tem legitimidade para a revisão do mérito administrativo, somente para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e conclusões resultantes das etapas do certame à luz do exigido no edital, configurando proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. 3. O requisito para a obtenção da pontuação é a necessidade de comprovar que atuou anualmente em cinco atos privativos do exercício da advocacia ou delegação, no período de três anos, até a data de publicação do Edital.

6.

Após a análise dos autos, verifico que a Apelante não comprovou, com a certidão anexa, estes requisitos, haja vista que juntou Certidões de Atuação Jurídica genérica expedidas pelas secretarias judiciais da comarca, nas quais não comprovam quais atos praticou, não comprovando atos privativos da advocacia.

7.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

8.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. À unanimidade.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação e Negar-lhe Provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Kilma Maisa de Lima Gondim, contra decisão denegatória de Mandado de Segurança, originaria da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, impetrada pela Apelante, objetivando garantir a atribuição de nota à prova de títulos, especificamente, quanto ao exercício da atividade de advocacia.

Na inicial, a impetrante alega, que em 18/04/2017, a comissão do concurso publico para Outorga de Delegação Notoriais e Registrais do Estado do Pará – Edital 01/2015, divulgou resultado do recurso administrativo apresentado por cerca de 100 candidatos, contra a decisão da Banca IESES, referente à prova de títulos.

Que conforme o edital seria considerado o exercício da advocacia, conforme atividade prevista na lei 8.906/94, previsto no item 12.14, I, II, “A” “A.13 do edital.

Afirma que havendo norma sobre a regulamentação da atividade e comprovação do exercício da Advocacia, não pode o edital contrariar a legislação federal, ofendendo o princípio da legalidade.

Assevera que nesse ponto, em particular, o edital seguiu as diretrizes previstas na Lei Federal. Isso porque, previu que “a comprovação do efetivo exercício faz-se mediante:
a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais” (item 12.14.B),
repetindo, portanto, a norma prevista REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E OAB, segundo qual,
“a comprovação do efetivo exercício faz-se mediante cartórios ou secretarias judiciais”.

Entretanto, argumenta que a banca, na fase de títulos, decidiu desprestigiar a regra, e inferir que a “certidão expedida” não seria suficiente para a comprovação.

Afirma que cumpriu o estabelecido pelo item 12.14 B do edital, trazendo certidão regularmente expedida e assinada pelo chefe da Vara da Comarca de Alagoas Grande (PB), onde exerceu ao longo de cinco anos a atividade privativa de Advogada.

A impetrante requereu a antecipação da tutela, e ao final a concessão da segurança, para reconhecer a ilegalidade e atribuição da pontuação referente ao exercício da Advocacia à impetrante.

O juízo de piso, concedeu a liminar.

O Estado do Pará, interpôs agravo de instrumento que teve efeito suspensivo e pedido de reforma julgado procedente, nº 0800133-52.2017.8.14.0000, sob minha relatoria.

Houve intervenção nos autos, com pedido de “reconsideração da liminar” requerido pelas candidatas ocupantes da 22ª e 24ª posição na lista de classificação, aduzindo que a candidata impetrante não preencheu os requisitos do edital e não comprovou atividade jurídica através da advocacia.

O Estado do Pará, representado pela procuradoria, apresentou manifestação, pela ingressão no feito, e ratificou os termos da petição de informações apresentadas pela autoridade coatora.

Em sua petição de informações, a Autoridade Coatora aduziu que, para a obtenção da pontuação do item 12.2.I e 12.14.i.b, em relação as exercício da advocacia, a autora deveria comprovar a participação em 5 atos privativos de advogado, por no mínimo 3 anos, até a data da primeira publicação do edital. Oque não foi comprovado pela impetrante.

Aduzindo que a candidata apresentou certidão com relação de processos referente aos anos de 2004,2005,2006,2007 e 2008, que listam número, comarca vara e classe, entretanto não informando o momento que efetivamente ocorreu sua atuação, na qualidade de representante processual, portanto em respeito à isonomia com os demais candidatos, não teve atribuição de nota referente ao item do edital.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela denegação da ordem.

O Instituto - IESES, devidamente citado, não prestou informações.

Sobreveio Sentença, denegando a ordem, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança, por ausência de prova pré-constituída apta a ensejar a certeza e a liquidez do direito alegado pela Impetrante, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Autora

ao pagamento das despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, daquele diploma legal.

Sem condenação em honorários, em função das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVE-SE
, com baixa na distribuição.

Belém, 18 de abril de 2018.

A sentença não reconheceu a liquidez do direito da autora, aduzindo que a certidão acostada na inicial não possui detalhes e não constitui prova pré-constituída.

Irresignada, a impetrante apresentou recurso de Apelação, após ter seu embargo de declaração julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

Aduziu a recorrente que, foi aprovada no concurso, entretanto, não teve sua nota devidamente atribuída na fase de provas de títulos, apesar de ter comprovado através de certidão que exerceu a advocacia nos termos do edital.

Asseverou que na certidão, expedida pelo chefe do cartório da Vara Única da Comarca de Alagoa Grande (PB), que exerceu atividade privativa de Advogado em cinco processos diferentes, ao longo de cinco anos distintos, bem como anexou o extrato de movimentação dos processos que atuou durante os 11 anos que advogou.

Juntou jurisprudência, e ao final, requereu o conhecimento e provimento do Apelo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público, se manifestou pela inadmissão da remessa necessária, e em relação ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a análise do mérito.

No caso, o cerne meritório consiste em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau que denegou a ordem pleiteada pela apelante, sob a ótica de que a certidão acostada pela Apelante não caracteriza possui direito líquido e certo para a obtenção da pontuação na prova de títulos pelo exercício da advocacia nos termos no Edital nº 001/2015, do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará.

Inicialmente transcrevo o que dispõe o artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"Art.
1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
" (Grifei)

Conforme o disposto,
percebemos que o direito líquido e certo deve ser exibido de plano
, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Ou seja, a Ação não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Vejamos a transcrição dos itens, nº 12.2.I e 12.14.b, do Edital nº 001/2015 do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, in verbis:

12.2.I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito,
por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público
– 2,0 (dois) pontos; 12.14.I.b.

Em relação ao exercício de advocacia, deve ser aplicado o que consta no Regulamento Geral da OAB:

Art. 5º. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. a.1. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante:

a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais;

b)
cópia autenticada de atos privativos;

c)
certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.

Entende-se, portanto, que o requisito para a obtenção da pontuação é a necessidade de comprovar que atuou anualmente em pelo menos cinco atos privativos do exercício da advocacia ou delegação, no período de três anos, até a data de publicação do Edital.

Em análise aos anexos na inicial, verifico a certidão ID nº 2249258, expedida pelo chefe do cartório da vara única da comarca de Alagoa Grande, que relaciona 25 processos onde a Apelante teria atuado como Advogada, pesquisa realizada através da OAB nº 11.457.

Ademais verifico a existência de relação de 153 processos por OAB de mesmo número com nome da recorrente, datada em 24/04/2017, que faz referência a processos de 1994, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2013.

Ademais a certidão ID nº 2249259, afirmando que em consulta ao sistema integrado, foram localizados 153 processos de primeiro grau, bem como, 32 em no segundo grau e 01 no sistema EJUS.

Entretanto, as certidões não fazem menção aos atos realizados pela apelante, se apenas constava na procuração, se realizou audiência ou assinou as petições, portanto carente de informações que demonstre a real atuação ou que tenha praticado atos privativos da advocacia no processo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. MESTRADO EM DIREITO, CIÊNCIAS SOCIAIS OU HUMANAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de "que se determine a correta pontuação de títulos do candidato/agravante, com acréscimo de 1,0 ponto referente ao mestrado interdisciplinar em ciência e 2,0 pontos referentes à prática jurídica comprovada em três anos (2012, 2013 e 2014) antes do edital de agosto de 2015". O Tribunal na origem denegou a segurança.

2. O Relator, em primeira análise, deu parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança para considerar o processo judicial 1012-78.2014.4.01.3400 como prova para a pontuação de títulos pelo exercício da advocacia, haja vista que a simples consulta do número do processo e do andamento processual na página da internet evidencia que ele teria sido distribuído no ano de 2014, e não no ano de 2013, como consta na Certidão expedida pelo juízo onde tramitou o processo judicial.

3. O Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração (fls. 415-466), os quais foram acolhidos pelo Relator "para, alterando parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida, negar provimento ao Recurso em Mandado de Segurança", afastando a possibilidade do cômputo dos pontos pelo exercício da advocacia e pela realização de mestrado interdisciplinar em ciências. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 4. A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a Banca Examinadora transbordou os limites da legalidade. A propósito, o Tema 485/STF (RE 632.853): "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". Nesse sentido: RMS 56.714/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018.

PROVA DE TÍTULOS E VINCULAÇÃO AO EDITAL 5. A parte agravante defende a ilegalidade do ato administrativo que não lhe atribuiu a pontuação (1 ponto) na prova de títulos pela conclusão de Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas.

6. O Edital 001/2015 (fls. 19 e seguintes), que disciplinou o concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, dispôs como apta a pontuar na prova de títulos a comprovação da conclusão de "Mestrado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas".

7. O Tribunal a quo afastou a possibilidade de se atribuir a pontuação pretendida, afirmando que "a especialização faz parte da área de tecnologia, logo, não há nenhuma relação que se coadune com áreas de Ciências Sociais ou Humanas, capaz de preencher o requisito estabelecido no edital do certame".

8. Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade no ato praticado pela comissão avaliadora do concurso público quando negou o direito à pontuação na prova de títulos pela apresentação do título acadêmico de Mestre em Ciências, cuja área do conhecimento estava relacionada à Engenharia Eletrônica e Computação, com concentração em Informática.

9. Não se exige grande esforço hermenêutico para concluir que a referida pós-graduação strictu sensu cursada pelo agravante não se enquadra no conceito de "Mestrado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas", o que foi confirmado pelo Tribunal na origem, que concluiu: "em visita o sítio do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica-lTA(http://www.ita.br/), constata-se que o objetivo do curso se volta à área de tecnologia com ênfase no setor aeroespacial".

10. Estabelecer uma interpretação extensiva aos títulos expressamente previstos no edital do concurso público importa na quebra do princípio da isonomia e da estrita vinculação ao certame.

A propósito: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/8/2016; RMS 45.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014.

11. Quanto à pretendida pontuação pelo exercício da advocacia, também não merece prosperar a pretensão recursal. O Edital 001/2015 emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe sobre o concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais (fls. 19 e seguintes) quando disciplina a prova de títulos, estabelece no item 12.2: "Para os candidatos a vagas por ingresso por provimento e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos: I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público - 2,0 (dois) pontos".

12. O item 12.4, por sua vez, estipula que "Os documentos da Prova de Títulos postados ou enviados fora do período indicado no item 12.1 não serão avaliados", de forma a manter critério objetivo e isonômico de apresentação dos documentos que comprovem a pontuação na prova de títulos.

13. Estabelece o Edital que a atividade privativa de advocacia de postulação judicial depende da "participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1° do Estatuto, em causas ou questões distintas". E que "A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante: a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais; b) cópia autenticada de atos privativos; c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados".

14. Nas fls. 89-90, consta Boletim de Desempenho Individual de Provas de Títulos em que a parte agravante obteve 3 (três) pontos, mas sem computar pontuação relacionada ao item "I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público - 2,0 (dois) pontos".

15. Embora conste nas fls. 94-95 a comprovação da interposição do recurso administrativo em que o agravante tenta demonstrar a realização da atividade típica de advogado, descrevendo quais os processos judiciais em que teria efetivamente atuado, não se consegue extrair compulsando os autos se as provas realmente foram apresentadas à Comissão Julgadora segundo as regras do edital, em que estavam descritos a forma e o prazo de entrega da documentação.

16. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 208-210) afirma-se: "Após análise do recurso, a Comissão do Concurso verificou que o candidato efetivamente não comprovou a prática dos cinco atos privativos da advocacia referentes ao ano de 2014, pois das cinco certidões apresentadas, em apenas quatro delas verifica-se efetiva atuação do impetrante na condição de causídico, pelo que a Comissão do Concurso, à unanimidade de votos, negou provimento ao referido recurso".

17. Veja que não se diz pontualmente qual processo judicial a Comissão não teria considerado para afastar a pontuação de títulos pretendida pelo agravante, nem se consegue avaliar nesta oportunidade se a atuação do agravante como advogado no referido processo pode ou não ser tida como atividade típica de advocacia como exigido no Edital do certame, o que impede uma análise objetiva para a realização do controle jurisdicional do ato administrativo da Banca Examinadora.

18. Ad argumentandum tantum, mesmo que considerada como correta a afirmação apresentada pelo agravante de que o ponto controvertido ora analisado diz respeito à Certidão de fl. 111, relacionada à sua atuação no Mandado de Segurança 1012-78.2014.4.01.3400 quando advogou em causa própria, consta que a distribuição do processo se realizou em 8.1.2013, e eventual existência de erro material na data da distribuição deveria ter sido equacionada tempestivamente pelo candidato no prazo fixado pelo Edital do certame.

19. Considerar documentos apresentados de forma unilateral pelo agravante tão somente na esfera judicial, quando da discussão a posteriori da legalidade do resultado do concurso público, violaria o princípio da isonomia que deve nortear os processos seletivos realizados pela Administração Pública, criando regras distintas aos candidatos, o que é vedado ao Poder Judiciário.

20. Não havendo comprovação da afronta a regra editalícia ou de flagrante ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, é defeso o controle jurisdicional dos critérios utilizados para a atribuição de notas aos candidatos e do resultado do concurso público
. Nesse sentido: RMS 35.595/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/4/2013; RMS 32.464/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2010; AgRg no RMS 31.518/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2010; RMS 22.456/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/12/2008;

RMS 26.735/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2008; RMS 21.781/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 29/6/2007, p. 486.

21. Assim, não se encontra comprovada nos autos a ofensa a direito líquido e certo necessária à concessão da segurança. CONCLUSÃO 22. Recurso em Mandado de Segurança não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 57.560/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 31/05/2019)

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. PROVA DE TÍTULOS. PRETENSÃO A ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CANDIDATA QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EDITALÍCIOS.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA
. SEGURANÇA DENEGADA. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Comissão do Concurso Público indeferiu o pedido de atribuição de pontuação de títulos (2,00 pontos) pelo exercício da advocacia, em razão de a candidata não ter completado três anos de formada. 2. A impetrante defende ter praticado mais de 5 (cinco) atos privativos de advogado nos anos de 2013, 2014 e 2015, antes da publicação do próprio edital do concurso, que ocorreu em 17 de setembro de 2015, sustentando que a Comissão utilizou critério estranho ao Edital. 3. De acordo com o item 12.2.I do instrumento convocatório para os candidatos a vagas por ingresso por provimento, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos: I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público. Já o item 12.14, letra b estabelece que considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. 4.
A atribuição da pontuação de títulos pelo exercício da advocacia deve ser realizada através da conjugação do critério temporal com a exigência de participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, de maneira que um não exclui o outro. Assim, a realização antecipada de todos os atos, não é capaz de suprir a exigência mínima do prazo de 3 anos.

5. O exercício da advocacia se inicia da data da conclusão do curso de direito, uma vez que o diploma é condição para inscrição como advogado, conforme art.8º, inciso II do Estatuto da Advocacia.

Conquanto a impetrante tenha comprovado que no período de 2013 a 2015 atuou como advogada em 5 processos em cada ano indicado, somente concluiu o seu bacharelado em Direito em 16.03.2013, sendo que o seu primeiro triênio se completou em 16.03.2016, ou seja, posteriormente a data de abertura do certame, em 17.09.2015. Logo, não demonstrou, que preencheu os requisitos para obtenção da pontuação.

6. O exercício da advocacia de no mínimo três anos, na hipótese dos autos, trata-se de critério meramente classificatório, constituindo um diferencial, qualidade que eleva a pontuação dos candidatos. Impossibilidade de flexibilização da regra sob o argumento de que o cargo não se inclui em carreiras jurídicas, notadamente porque a impetrante não está sendo eliminada do certame, apenas deixando de obter pontuação, ante o não preenchimento dos requisitos dispostos na norma editalícia.

7.
Em se tratando de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso. Ao se inscrever no certame, a impetrante aderiu aos requisitos nele previstos, a eles se submetendo, com o prévio conhecimento de todos os seus termos.

8. Não há que falar em reformatio in pejus na decisão da Comissão do Concurso que apenas reconheceu a prática de atos mínimos em 2015, mas não atribuiu a pontuação por inobservância do prazo de três anos, pois, se limitou a aplicar regra expressa contida no Edital, em nada alterando a situação da candidata, que continuou sem a pontuação pretendida. 9.
Violação ao direito líquido e certo não configurada
. 10. Segurança denegada. Prejudicado o Agravo Regimental de fls. 310/331, em razão do julgamento definitivo do Mandado de Segurança. 11. À unanimidade. (2017.02964382-19, 178.045, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-12, Publicado em 2017-07-17)

De mais a mais, é nesse sentido o parecer do Ministério Público, do qual transcrevo alguns trechos, in verbis:

(...) “Seguindo o entendimento adotado pela Exma. Sra. Dra. Promotora de Justiça, acrescento, ainda, que a simples presença do nome da apelante, na condição de advogada, em determinado processo judicial, não significa, por si só, que a apelante realmente praticou ato privativo de advocacia naquele processo.

Deveras, é comum, por exemplo, que o nome de determinado advogado conste na procuração outorgada pela parte aos diversos advogados componentes do mesmo escritório de advocacia, o que não significa, por si só, que aquele advogado praticou algum ato privativo da advocacia no processo.

Assim, acompanho o entendimento adotado pela sentença guerreada, no sentido de que a apelante não apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado na peça vestibular do Mandado de Segurança.” (...)

(...) “Este Procurador de Justiça Cível se manifesta, ainda, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto por Kilma Maisa de Lima Gondim, a fim de que seja mantida, na sua integralidade, a sentença guerreada.” (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022